Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, especialmente por tratar-se de pessoa jurídica com capital social superior a R$100.000.000,00 (em milhões de reais e com plano de recuperação judicial homologado desde 2020 (IDs 58034144 - Pág. 11 e 58034151 - Pág. 118). Lado outro, a concessão a sociedade empresária, ainda que em recuperação judicial, depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Desta forma, faculto à recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46